Tribunal: TJBA
Processo: 8006289-34.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006289-34.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: JADIR DA SILVA NETO E OUTROS Advogado(s): RODRIGO DIAS TREVISOL APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PORTO SEGURO BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS EM CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA UNÂNIME DOS CONDÔMINOS. NORMA ESPECÍFICA DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/BA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jadir da Silva Neto e outros contra sentença que, nos autos de suscitação de dúvida registral, reconheceu como legítima a exigência formulada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro/BA, consistente na necessidade de anuência unânime de todos os coproprietários para a unificação das matrículas nº 20.786 a 20.791, relativas a imóveis submetidos ao regime de condomínio voluntário, localizados na Rua Piraúna, Loteamento Paraíso dos Pataxós, com área de 525 m2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a unificação de matrículas de imóveis submetidos ao regime de condomínio voluntário pode ser realizada com base na anuência da maioria absoluta dos condôminos, à luz dos arts. 1.323 a 1.325 do Código Civil, ou se exige, conforme o art. 777, § 1º, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Bahia, a manifestação unânime de todos os titulares de direitos reais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A unificação de matrículas constitui ato de natureza registral, com efeitos estruturais e constitutivos sobre o direito real, não podendo ser confundido com ato de administração ordinária da coisa comum. 4. Os arts. 1.323 a 1.325 do Código Civil disciplinam apenas a administração condominial ordinária, não conferindo poderes à maioria para suprimir ou modificar a autonomia dominial de coproprietários. 5. A norma administrativa estadual (art. 777, § 1º, do Código de Normas da CGJ/BA) exige expressamente a anuência de todos os titulares de direitos reais para atos que impliquem alteração da composição física do imóvel, como a unificação. 6. A exigência de unanimidade visa à proteção da individualização registrária e da integridade do direito real de propriedade, sendo compatível com os princípios da publicidade, segurança jurídica e autonomia patrimonial. 7. A função social da propriedade, prevista no art. 5º, XXIII, da CF/1988, não autoriza a supressão de direitos fundamentais de coproprietários, devendo ser interpretada em harmonia com o direito de propriedade. 8. Jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, confirma a necessidade de anuência unânime para atos registrários que alterem substancialmente a estrutura dos bens condominiais. 9. O procedimento de dúvida registral limita-se à verificação da legalidade das exigências formuladas pelo Oficial, não comportando revisão da norma estadual cogente aplicável. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8006289-34.2024.8.05.0201, em que figuram como apelantes JADIR DA SILVA NETO E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça